Tribunal: TJDFT
Processo: 0743139-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. Nos termos do artigo 117, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar humanitária somente está prevista para os condenados em regime aberto. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, em casos excepcionais, quando demonstrada sua imprescindibilidade, o que não se verifica na hipótese. Embora a genitora e o enteado do agravante apresentem problemas de saúde, não há nos autos elementos que demonstrem que estão em situação de vulnerabilidade, que justifique a concessão da prisão domiciliar. De acordo com o relatório psicossocial, ambos possuem o amparo de adultos e recebem atendimento adequado na rede pública de saúde.